Tribunal: TJSP
Processo: 2070888-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVANTE - REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD - MODALIDADE "TEIMOSINHA" - POSSIBILIDADE - DILIGÊNCIA ANTERIOR - REALIZAÇÃO - ABRIL DE 2019 – ATO - GARANTIA À EFETIVIDADE DO PROCESSO - BLOQUEIO DE ATIVOS - ORDEM PREFERENCIAL - ART. 835, I, CPC - OBJETIVO ADICIONAL - INTERROMPER A PRESCRIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 4o E § 5o, DO CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVANTE - REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD - MODALIDADE "TEIMOSINHA" - POSSIBILIDADE - DILIGÊNCIA ANTERIOR - REALIZAÇÃO - ABRIL DE 2019 – ATO - GARANTIA À EFETIVIDADE DO PROCESSO - BLOQUEIO DE ATIVOS - ORDEM PREFERENCIAL - ART. 835, I, CPC - OBJETIVO ADICIONAL - INTERROMPER A PRESCRIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 4o E § 5o, DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.